Tribunal: TJSP
Processo: 1010149-35.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, I C.C. ARTIGO 330, IV DO CPC – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda e o fato de ter a apelante ajuizado outra demanda com idêntico fundamento contra o mesmo réu, no mesmo Juízo da 3a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, I C.C. ARTIGO 330, IV DO CPC – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda e o fato de ter a apelante ajuizado outra demanda com idêntico fundamento contra o mesmo réu, no mesmo Juízo da 3a Vara do Foro de Birigui (Processo no 1010147-65.2022.8.26.0077) – Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste tribunal – suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados – extinção da ação mantida, por motivo diverso – ação extinta de ofício sem resolução de mérito, forte no art. 475, VI, segunda figura do CPC – conhecimento do recurso desprovido.